Tribunal: TJDFT
Processo: 0726715-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. FRAUDE. PARADEIRO DESCONHECIDO DO VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de débitos tributários e não tributários relacionados ao veículo, após 13/07/2020 até o registro do comunicado de venda, assim como extinguiu o processo quanto à obrigação de fazer a transferência do bem, ante a perda do objeto, determinando a expedição de ofício ao DETRAN/DF para a comunicação da venda, isentando o autor, a partir de então, de quaisquer débitos e responsabilidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade da recorrente pelos débitos incidentes sobre o veículo, ante a perda da posse do bem decorrente de tradição para terceiro; (ii) inaplicabilidade do art. 34, do CTB; (iii) aplicação da boa-fé objetiva e função social do contrato; e (iv) subsidiariamente, responsabilidade limitada da ré ao período de posse do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 75091972 - Pág. 1/3) demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O veículo automotor é transferido com a tradição, segundo o art. 1.267 do Código Civil, enquanto o inciso I do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a obrigatoriedade da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quanto for transferida a propriedade, no prazo de 30 (trinta) dias.
5. No caso, a venda do veículo pela adquirente - ainda que mediante fraude - não a exime da obrigação de providenciar a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (art. 123, §1o, do CTB). Com efeito, ocorrendo a alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para terceiro, devendo, inclusive, responder pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel, ressalvado o direito de regresso.
6. A impossibilidade de cumprimento da obrigação de promover a transferência do veículo, em face de paradeiro desconhecido do bem, não enseja a perda do objeto da pretensão, uma vez que a ré, por força do contrato celebrado com o autor, é responsável pelos desdobramentos gerados com a transferência do bem para terceiro. No entanto, admite-se a adoção de medidas para assegurar o resultado prático equivalente, notadamente porque o autor não ofereceu recurso à sentença. No mesmo sentido: Acórdão 2033465, 0704689-77.2024.8.07.0020, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.
7. No tocante aos débitos vinculados ao veículo, ressalte-se que a Lei no 14.071/2020, que alterou o artigo 134 do CTB, é posterior à celebração do negócio jurídico e, por conseguinte, inaplicável à hipótese. A regra legal vigente na ocasião (13/07/2020) assim estabelecia: "Art. 134 - No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Parágrafo único - O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran”.
8. O referido dispositivo legal não trata da responsabilidade tributária, limitando-se à responsabilidade pelas penalidades administrativas impostas, na hipótese de não comunicada a venda do veículo ao departamento de trânsito. O entendimento está amparado na Súmula 585, do STJ, que dispõe: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
9. Outrossim, a Lei no 7.431/85, que institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências, nos termos do inciso III do § 8.o do artigo 1.o (Parágrafo e inciso acrescido pela Lei 223 de 27/12/1991), prevê que o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA. De igual forma, o inciso I do art. 124 do CTN dispõe que é solidária a obrigação das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
10. O entendimento foi pacificado, segundo o Tema 1118, do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).”
11. Por conseguinte, somente após a comunicação de venda ao órgão de trânsito é que os débitos e demais encargos passam a ser de responsabilidade exclusiva do adquirente, cessando a responsabilidade solidária entre o antigo proprietário e o adquirente. Deixando o autor de realizar a comunicação de venda, deve ser mantida a sentença que condenou a ré a pagar os débitos incidentes sobre o veículo após a tradição até o registro do comunicado de venda, assim como determinou a expedição de ofício para comunicar a venda, isentando o autor/recorrido somente a partir de então.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.__________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.071/2020; CTB, art. 123 e 134, CC, art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 585 do STJ; Tema 1.118 do STJ; TJDFT, Acórdão 2033465, 0704689-77.2024.8.07.0020, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.